Tribunal: TJSP
Processo: 0011931-77.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
Agravo defensivo. Decisão que indeferiu pedido de livramento condicional. Insurgência defensiva. Reeducando reincidente, recentemente progredido ao regime semiaberto. Cumprimento de pena por roubos e porte ilegal de arma de fogo. Histórico prisional denota, por ora, ser prematura a concessão do livramento condicional. Acusado que voltou a delinquir após ser beneficiado com o regime aberto.

Ementa:
Agravo defensivo. Decisão que indeferiu pedido de livramento condicional. Insurgência defensiva. Reeducando reincidente, recentemente progredido ao regime semiaberto. Cumprimento de pena por roubos e porte ilegal de arma de fogo. Histórico prisional denota, por ora, ser prematura a concessão do livramento condicional. Acusado que voltou a delinquir após ser beneficiado com o regime aberto. Prática de duas faltas disciplinares em 2019. Necessidade de dar mostras de sua ressocialização e absorção da terapêutica penal. Agravo improvido.